Tribunal: STF
Processo: RE 79151
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
DENEGAÇÃO DE VIGENCIA - ERRO GRAVE. NEGA VIGENCIA AO ART. 139, DO
DEC. N 4.857/39 (L.REG.PUBL.), A DECISÃO QUE, NELE SE FUNDANDO, TEM
COMO INCLUIDA NA REMISSAO DESSE DISPOSITIVO AOS "ARTS. 134 E 138"
TAMBÉM O ART. 136, QUE NÃO FIGURA NESSA REFERENCIA TRANSPARENTEMENTE
TAXATIVA. O ERRO GRAVE SOBRE O CONTEUDO DO DISPOSITIVO, LEVANDO A
EXIGIR O QUE ELE NÃO EXIGE, EQUIVALE A COMPROMETER-LHE A VIGENCIA NO
SEU EXATO ALCANCE.